Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003831-28.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ADAGMAR BATISTA CARNEIRO RECORRIDO: LICINIO LUIZ RAMOS BRANCO, FÁBIO VINÍCIUS PINTO E SILVA, MARIA CRISTINA VIEIRA, ORIANNA ORNELLA VIEIRA GEHRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. APELO DA 2a RÉ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO DA 4a RÉ. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O LOCATÁRIO ORIGINÁRIO, A EX-COMPANHEIRA QUE PERMANECEU RESIDINDO NO IMÓVEL E A LOCADORA DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO PRIMEIRO RÉU. DEVIDA COMUNICAÇÃO PELO LOCATÁRIO À IMOBILIÁRIA ACERCA DA DISSOLUÇÃO DE SUA UNIÃO ESTÁVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA SUB-ROGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL PELA LEI VIGENTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO PELA PARTE SUB-ROGADA AOS FIADORES. ASSUNÇÃO DO ÔNUS DE SUA OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OS FIADORES EXERCEREM O DIREITO DE EXONERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA FIANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não merece conhecimento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, o recurso interposto quando ultrapassado o prazo legal previsto no Código de Processo Civil. Recurso da 2a ré não conhecido. 2. Restando demonstrado que houve a relação more uxório entre os réus, tendo a ex-companheira continuado residindo no imóvel, inadmissível se aceitar a tese de ilegitimidade passiva ad causam, mormente em face do disposto no artigo 12 da Lei n. 8.245/91. Recurso da 4a ré não provido. 3. Havendo dissolução de união estável, a locação prosseguirá de forma automática com o companheiro que permanecer no imóvel, devendo tal sub-rogação ser obrigatoriamente comunicada por escrito ao locador e aos fiadores. A norma vigente, no entanto, não trouxe qualquer formalidade em relação à notificação de tal sub-rogação, bastando que, sendo idônea, o locador e o fiador tenham ciência inequívoca da substituição do sujeito da obrigação assumida. 4. A sub-rogação decorrente da dissolução de união estável deve ser comunicada por escrito aos fiadores, os quais podem se exonerar das suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado. A ausência, portanto, de notificação ao fiador se revela como um real impedimento à possibilidade de os garantidores exercerem seu direito potestativo de exoneração, não sendo plausível que eles respondam por dívida que expressamente não garantiram. 5. A cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança merece interpretação restritiva, de sorte que, além de ser devida somente no prazo previsto no contrato, sem considerar sua prorrogação automática, é cabível unicamente nos termos da avença pactuada, não subsistindo em caso de modificação de locatário em face de superveniente separação ou dissolução de união estável, mormente porque rompida a confiança pela qual se originou o contrato de fiança. Recurso do 1o réu provido. 6. Apelo da 2a ré não conhecido. Apelo da 3a ré conhecido e não provido. Apelo do 1o réu conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 12 da Lei 8.245/1991 e o 277 do Código de Processo Civil, sustentando que, sob o viés do princípio da instrumentalidade das formas, deve ser tomada como válida a notificação da sub-rogada sobre a dissolução da união estável, com o consequente termo inicial de 30 (trinta) dias para os fiadores exercerem os seus direitos de exoneração da fiança. Acresce que a locação se deu intuito familiae, razão pela qual, mesmo se considerar a notificação inválida, a fiança é prorrogada automaticamente. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro (OAB/DF 23.455). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 8.245/1991 nem do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Fato é que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a ciência dos fiadores acerca da sub-rogação em comento, ou seja, depreende-se que a sub-rogada ORIANNA deixou de comunicá-los no momento oportuno, devendo, neste viés, assumir o ônus de sua omissão. A ausência, portanto, de notificação ao fiador se revela como um real impedimento à possibilidade de os garantidores exercerem seu direito potestativo de exoneração, não sendo plausível que eles respondam por dívida que expressamente não garantiram.” (ID 11207340 - Págs. 8 e 9), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro (OAB/DF 23.455). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009